Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738774-52.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: THIERRY SACRAMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de THIERRY SACRAMENTO DOS SANTOS: “Petição ID 208905653. Para desentranhamento/expedição do mandado é necessário que se comprove onde o bem está com fotos ou documentos. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultados práticos à ação. Sendo assim, para desentranhamento do mandado, venha aos autos comprovação da localização do bem. Inexiste na legislação a exigência de apresentação de comprovação idônea da efetiva localização do bem. Todavia, a repetição indeterminada da expedição de mandados para endereço já diligenciado ou a indicação de endereço aleatório apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os Princípios da Celeridade, Cooperação e Economia Processuais. Assim, venha aos autos a prova da localização. Vejamos a Jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDICAR NOVO ENDEREÇO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de anulação da sentença recorrida que, em razão da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguiu processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). 2. Incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, que é ato indispensável para a validade do processo, uma vez que a triangularização da relação processual ocorre apenas com a citação válida do réu, sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos dos arts. 239 e 240, §2o, do CPC. 3. Consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei 911/692, à vista da impossibilidade de localização do veículo objeto do mandado de busca e apreensão, caberia ao autor/apelante converter o pedido de busca e apreensão em pedido executivo, o que não ocorreu no caso em apreço, apesar de intimado a fazê-lo. 4. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de realizar, repetidamente e sem motivo justificado, diligências para localizar o veículo alienado fiduciariamente, sob pena de afronta aos princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Apelo conhecido e não provido.(Acórdão 1761346, 07105757920228070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quando o veículo não é encontrado, cabe ao autor exercer a faculdade da conversão da ação de busca em execução. Isto para possibilitar a execução do valor do bem, a citação do demandado e o desenvolvimento do processo. Situação que se enquadra neste processo. Do contrário, é autorizada a extinção do feito sem julgamento do mérito. Dê, o autor, andamento ao feito no sentido de promover o cumprimento da liminar, com o desentranhamento do mandado, por meio da juntada de fotos ou documentos que comprovem a localização do bem, ou ainda, exerça a faculdade da conversão da ação de busca em execução, de acordo com o Dec. Lei 911/69. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção.” O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 64037333). É o relatório. Decido. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 em princípio não há amparo legal para condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à “comprovação” da localização do veículo alienado fiduciariamente, com a devida venia. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. Nesse sentido, assentou esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I - A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II- O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, arts. 6o e 8o do CPC/2015. III - Agravo de instrumento provido. (AI 07011310720178070000, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/05/2017)” Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão, que o Agravante agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei. O que não parece condizente com o direito vigente, com renovadas venias, é a estipulação de obrigação que, além de alheia à lei de regência, pode contribuir para a ineficácia do provimento antecipatório concedido. Portanto, a despeito da consistência jurídica da decisão agravada, conclui-se pela probabilidade do direito invocado. O risco de dano, por sua vez, resulta na restrição de direito subjetivo outorgado ao Recorrente. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela recursal para remover o óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator